Tribunal: TJES
Processo: 5009408-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009408-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSIEL DO NASCIMENTO PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009408-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIEL DO NASCIMENTO PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
JOSIEL DO NASCIMENTO PEREIRA
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari nos autos da execução 0001050-97.2016.8.08.0003.

A defesa alega que após 17 (dezessete) dias da concessão de liberdade provisória ao paciente, o mesmo juízo determinou a suspensão do livramento condicional.

Requer, assim, a soltura do reeducando ante a ocorrência de constrangimento ilegal sob a alegação da ausência de qualquer fato novo que justifique a revogação do benefício.

O pedido liminar foi indeferido (id. 3431700).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 3467064).

Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

1 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009408-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIEL DO NASCIMENTO PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
JOSIEL DO NASCIMENTO PEREIRA
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari nos autos da execução 0001050-97.2016.8.08.0003.

A defesa alega que após 17 (dezessete) dias da concessão de liberdade provisória ao paciente, o mesmo juízo determinou a suspensão do livramento condicional.

Requer, assim, a soltura do reeducando ante a ocorrência de constrangimento ilegal sob a alegação da ausência de qualquer fato novo que justifique a revogação do benefício.

O paciente foi agraciado com o livramento condicional em 02/12/2019, sendo advertido de que o descumprimento de qualquer das condições impostas importaria em revogação do benefício.

Em 23/05/2022 foi juntada à execução comunicação da prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 14 da Lei 10.826/2003, 309 e 311 da Lei 9503/97.

Ao prestar as informações, o magistrado, muito adequadamente ponderou:

[...] Considerando que o ora paciente foi beneficiado com o livramento condicional da pena e praticou novo crime, foi proferida decisão suspendendo o benefício, via de consequência não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco contradição, haja vista que o fato de ter sido solto nos autos do processo de conhecimento não significa que não poderia perder o benefício nos autos da execução criminal.

[...]

Em consulta ao SEEU verifiquei, inclusive, que a execução foi redistribuída à 2ª Vara Criminal de Viana, após a audiência de justificação realizada no dia 03/10/2022.

Desta forma, agiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao suspender o período de prova.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (NOVO CRIME) DURANTE PERÍODO DE PROVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Assente nesta eg. Corte que ?A prática de crime no curso do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os efeitos próprios da prática de falta grave (...) mas tão somente, após a efetiva revogação, a perda do tempo cumprido em livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do benefício no tocante à mesma pena? (HC n. 271.907/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/4/2014).

III -
Acerca da suspensão do período de prova diante da notícia da prática de fato relevante, "Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado
" (HC n. 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/2/2017).

IV - Cumpre observar, ademais, que a suspensão do livramento condicional e a consequente expedição de mandado de prisão para recolhimento do apenado não dependem do trânsito em julgado da ação penal instaurada para apuração do novo fato.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 689.048/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Diante da evidente legalidade da decisão e da necessidade de preservação do sistema recursal vigente, não verifico flagrante violação ao direito do paciente que autorizaria eventual conhecimento da presente ação constitucional a despeito da clara utilização do Habeas Corpus como substitutivo do Agravo de Execução.

Firme nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS.

É como voto.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR COMETIMENTO DE NOVO CRIME. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A suspensão do livramento condicional e a consequente expedição de mandado de prisão para recolhimento do apenado não dependem do trânsito em julgado da ação penal instaurada para apuração do novo fato. 2. Não conhecimento.

DECISÃO
à unanimidade, NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.